Tribunal: TRF3
Processo: 5001161-32.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar, o perito informou que a redução na amplitude de movimento lombar não causa incapacidade, havendo condição de trabalhar agachado ou em pé, bem como pode levantar qualquer peso.

Assim, apesar de o autor ser portador de problema de natureza ortopédica (parestesia em L4, L5 e S1) não foi constatada incapacidade para o trabalho. Tampouco restou constatada qualquer redução da capacidade para o trabalho”.

O laudo médico pericial (Id. 54612318), elaborado em 18/05/2018, atesta que:

“O (a) periciando (a) é portador (a) de doença degenerativa da coluna com déficit neurológico focal (parestesia) e sem sinais de radiculopatia em atividade e dislipidemia.

A doença apresentada não causa incapacidade para as atividades anteriormente desenvolvidas”.

No exame pericial foi constatada perda de sensibilidade em território de L4, L5 e S1, mas não foi constatada perda de força muscular, sinais de irritação radicular e nem sinais de alerta para a progressão da doença ou piora com o trabalho. Em adição, os exames radiológicos não mostram alteração incapacitante ou passível de piora com o trabalho.

Não foram observados sinais de agravamento ou progressão da doença. Deste modo, não há subsídios técnicos para a caracterização de incapacidade”.

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar reconhece a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (Id’ 54612297, 54612298, 54612299, 54612300, 54612301, 54612302 e 54612303) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o

Inteiro teor:
664/821)

5001161-32.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001161-32.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANO PERES DE SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANDRADE DIACOV - SP201992-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001161-32.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANO PERES DE SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANDRADE DIACOV - SP201992-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001161-32.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANO PERES DE SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANDRADE DIACOV - SP201992-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma 0 apelante, 34 anos, auxiliar de produção (desempregado), ser portador de lombalgia, discopatia degenerativa e dislipidemia, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (54620041). Confira-se:

“O laudo apresentado atesta que o autor é portador de doença degenerativa de coluna com déficit neurológico focal (parestesia) e sem sinais de radiculopatia ematividade, além de dislipidemia.

Durante o exame pericial, o perito observou perda de sensibilidade em território da coluna lombar (L4, L5 e S1), porém, não observou perda de força muscular, sinais de irritação radicular, nem sinais de alerta para progressão de doença ou puiora com o trabalho. Além disso, não observou redução de capacidade laboral que confira ao autor o direito a auxilio-acidente;

Submetido o autor aos exames de movimentação de ombros, cotovelos, punhos e dedos, além de quadris, joelhos, tornozelos e pés, não foram constatadas alterações.

O único exame que comprova a existência de alguma dificuldade ortopédica aponta para a redução em grau mínimo de amplitude de movimentos na coluna lombo sacra.

Em laudo complementar, o perito informou que a redução na amplitude de movimento lombar não causa incapacidade, havendo condição de trabalhar agachado ou em pé, bem como pode levantar qualquer peso.

Assim, apesar de o autor ser portador de problema de natureza ortopédica (parestesia em L4, L5 e S1) não foi constatada incapacidade para o trabalho. Tampouco restou constatada qualquer redução da capacidade para o trabalho”.

O laudo médico pericial (Id. 54612318), elaborado em 18/05/2018, atesta que:

“O (a) periciando (a) é portador (a) de doença degenerativa da coluna com déficit neurológico focal (parestesia) e sem sinais de radiculopatia em atividade e dislipidemia.

A doença apresentada não causa incapacidade para as atividades anteriormente desenvolvidas”.

No exame pericial foi constatada perda de sensibilidade em território de L4, L5 e S1, mas não foi constatada perda de força muscular, sinais de irritação radicular e nem sinais de alerta para a progressão da doença ou piora com o trabalho. Em adição, os exames radiológicos não mostram alteração incapacitante ou passível de piora com o trabalho.

Não foram observados sinais de agravamento ou progressão da doença. Deste modo, não há subsídios técnicos para a caracterização de incapacidade”.

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar reconhece a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (Id’ 54612297, 54612298, 54612299, 54612300, 54612301, 54612302 e 54612303) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.